Tribunal: TJMT
Processo: 1080761-55.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080761-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ - CPF: 570.985.221-04 (APELANTE), ISABELLE SOUSA MARTINS - CPF: 066.739.424-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO INEXEQUÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-B DO CDC. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DO SUPERENDIVIDAMENTO A DÍVIDAS ORIUNDAS DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, por entender inviável o plano de pagamento apresentado na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por consumidor contra instituições financeiras credoras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de viabilidade matemática e formal do plano de pagamento justifica o indeferimento da petição inicial antes da fase conciliatória; (ii) se o plano apresentado atende aos requisitos legais do art. 104-B do CDC; (iii) se é aplicável o regime do superendividamento a dívidas contraídas mediante crédito consignado, reguladas por norma especial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 exige, para a admissibilidade da ação de superendividamento, a apresentação de plano de pagamento apto a assegurar a quitação integral das dívidas em até cinco anos, com observância da proporcionalidade entre os credores, preservação do mínimo existencial e demonstração de boa-fé.

4. No caso, o plano apresentado revelou-se insuficiente mesmo para quitar o principal da dívida, sem contemplar correção monetária e encargos legais, não especificando a distribuição proporcional entre os credores, o que inviabiliza o controle judicial de equidade e suficiência.

5. A análise de viabilidade da petição inicial, nos moldes do art. 330 do CPC, antecede a fase conciliatória, sendo legítima a extinção do feito quando ausentes os requisitos mínimos exigidos para o regular processamento do pedido.

6. A condição de superendividamento não se configura quando o consumidor mantém renda líquida significativamente superior ao patamar legal do mínimo existencial e compromete-se voluntariamente com sucessivos contratos de crédito consignado, os quais já contam com proteção normativa específica quanto à margem de desconto.

7. O crédito consignado, regido por legislação especial, não pode ser objeto de repactuação judicial compulsória nos moldes do regime geral do superendividamento, conforme princípio da especialidade normativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O indeferimento da petição inicial em ações de repactuação de dívidas por superendividamento é admissível quando o plano apresentado se revela manifestamente inexequível e destituído dos requisitos legais mínimos previstos no art. 104-B do CDC. 2. O regime jurídico do superendividamento não se aplica às dívidas oriundas de crédito consignado regido por norma especial, ausente demonstração de comprometimento do mínimo existencial e de conduta pautada pela boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A e 104-B, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 330, IV, e 485, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.658.555, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1080761-55.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição

inicial, por inadequação do plano de pagamento apresentado.

Alega o Apelante que se enquadra na condição legal de superendividado, nos termos do artigo 54-A do CDC, com alterações trazidas pela Lei nº 14.181/2021, porquanto os empréstimos consignados e demais descontos comprometeriam seu mínimo existencial.

Argumenta que apresentou plano de pagamento com limite de 30% de sua renda líquida mensal (R$ 1.896,32), nos termos do art. 104-A do CDC, para ser pago em até 60 meses.

Defende que sua proposta cumpre os requisitos legais, sendo o indeferimento da inicial medida de rigor excessivo e em dissonância com o rito bifásico previsto na legislação. Destaca ainda que, mesmo diante da ausência de acordo com os credores na audiência conciliatória realizada no CEJUSC, requereu expressamente a aplicação do plano judicial compulsório previsto no art. 104-B, §4º, do CDC, o que justificaria a instauração da segunda fase do procedimento, que não foi observada pela sentença. Argumenta que a extinção do feito antes dessa fase violaria o devido processo legal.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos.

A apelada
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
sustenta que o plano apresentado é absolutamente inviável, incapaz de garantir a quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos, ainda que desconsiderados juros, correção monetária e demais encargos legais.

Argumenta que o apelante não se encontra em situação de superendividamento, pois sua renda líquida mensal de R$ 6.321,06 supera largamente o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023. Aduz que as dívidas de crédito consignado, por força do artigo 4º, inciso I, alínea "h", do mencionado decreto, não são computadas para aferição do mínimo existencial.

Destaca ainda a ausência de boa-fé do consumidor que, de forma consciente e deliberada, ampliou sua margem consignável mediante contratação sucessiva de múltiplos empréstimos, não podendo ser enquadrado na proteção legal. Ressalta a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a ausência dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência, considerando que o apelante demonstra plena capacidade financeira e acesso aos documentos necessários.

Por sua vez, a apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
reitera os mesmos fundamentos, acrescentando que o Decreto nº 691/2016 do Estado de Mato Grosso autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, devendo prevalecer a norma especial sobre a pretensão genérica de limitação a 30%.

Argumenta que o órgão empregador dispõe de sistema interno que impede a averbação de empréstimos que ultrapassem a margem legal, razão pela qual os descontos encontram-se dentro dos limites permitidos pela legislação específica aplicável. Conclui pela inexistência de superendividamento e pela impossibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto.

O
BANCO DO BRASIL S.A
., embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1080761-55.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição

inicial, por inadequação do plano de pagamento apresentado.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante ajuizou a presente demanda postulando a repactuação de suas dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de superendividamento.

Informou possuir renda bruta mensal de R$ 12.149,59 e renda líquida de R$ 6.321,06, comprometida com encargos financeiros no montante de R$ 22.216,10 mensais, perfazendo dívida total de R$ 202.067,23. Apresentou proposta de plano de pagamento limitando os descontos ao percentual de 30% de sua renda líquida, correspondente a R$ 1.896,32, pelo prazo de 60 meses.

Frustrada a tentativa de conciliação perante o CEJUSC, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial com base nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC, entendendo que o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei do Superendividamento, especialmente quanto à viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos, não demonstrando proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores nem clareza quanto ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento do requerente.

“[...]
Decido
.

DA EXIGÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO COMPLETO E ADEQUADO

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece requisitos claros e objetivos para que o consumidor possa pleitear a repactuação de suas dívidas. O artigo 104-B, §1º, do CDC, determina que o consumidor deve apresentar um plano de pagamento que contenha, obrigatoriamente:

1. A relação detalhada de todas as dívidas abrangidas;

2. A discriminação da renda mensal do consumidor e das despesas essenciais para manutenção de seu mínimo existencial;

3.
Uma proposta CONCRETA de pagamento proporcional, respeitando os critérios de equidade entre os credores
;

4.
A indicação do prazo para quitação das dívidas, respeitando o limite de 5 anos
;

5. Demonstração de que o plano não compromete a dignidade do consumidor nem impõe encargos excessivos a qualquer das partes.

Em face da
severidade
do procedimento especial, com
possibilidade de submissão dos credores
ao plano judicial compulsório caso não haja acordo entre as partes,
não se admite proposta de plano de pagamento fora dos parâmetros legais
, sendo imperiosa a estrita observância aos preceitos do 104-A, caput, e art. 104-B , § 4º, do CDC

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ
apresentou um plano de pagamento, porém
sem observância plena dos requisitos exigidos pela legislação
. O plano
não define critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores
. Além disso,
não há clareza quanto ao prazo proposto
e ao
impacto financeiro real sobre a sua capacidade de pagamento
. Assim, a ausência desses elementos inviabiliza a apreciação judicial do plano e impede qualquer determinação de implantação obrigatória, pois não há elementos suficientes para garantir que os credores serão tratados de forma equitativa e que o mínimo existencial do consumidor será resguardado.

Assim, ainda que, em uma análise preliminar, a pretensão pareça legítima, especialmente considerando que a remuneração da parte requerente estaria comprometida quase integralmente, não entendo que se trate de situação que justifique a instauração do processo de superendividamento, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Explico!

É que a ação de repactuação de dívidas não tem como finalidade
meramente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar, pelo contrário,
a
repactuação deve ser
integralmente
cumprida no prazo de até 60 (sessenta) meses
, exigindo que o devedor apresente
condições viáveis para a quitação dos débitos dentro desse período
. Dessa forma,
o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas
, não podendo simplesmente
resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação
.

Dessa forma, o pedido apresentado pela parte autora
PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ
em sua demanda principal não pode ser admitido, uma vez que
não se caracteriza como um plano de pagamento adequado
. Isso porque,
considerando o montante total da dívida
,
o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
. Ademais, deve-se levar em conta que,
além do saldo principal, ainda incidirão correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis
.

Portanto, o plano de pagamento não obedece ao requisito legal apontado. Assim a jurisprudência:

(...)

Em conclusão,
o plano de pagamento apresentado é absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos
. E isso sem sequer considerar os juros, a correção monetária e os demais acréscimos legais que incidirão ao longo desse período.

Como se não bastasse, o plano de pagamento acostado à inicial propõe um deságio na dívida que por óbvio os credores não aceitaram, e muito menos este Juízo tem o poder de impor aos credores que recebam menos do que lhes é devido.

Admitir tal proposta seria um verdadeiro atentado ao direito dos credores, que firmaram contrato confiando na boa-fé do devedor e nos princípios fundamentais que regem as relações contratuais. Aceitá-la significaria, na prática, esvaziar de sentido a segurança jurídica e comprometer a própria essência do equilíbrio contratual, e ainda ler de forma diferente a Lei n.º 14.181/2021, que admitiu a repactuação da dívida em razão do superendividamento, mas sem desprezar o direito que o credor tem de receber integralmente o valor corrigido da sua dívida, ainda que no prazo elastecido de 60 meses. A lei não deu ao devedor “carta branca” para deixar de pagar integralmente suas dívidas, mas lhe proporcionou pagá-las de forma elastecida, com as particularidades cabíveis, mas honrá-las integralmente, até o fim, com os acréscimos cabíveis.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

Condeno a parte autora
PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ
no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Revogo
eventual liminar eventualmente concedida. [...]
(sem destaque, grifos do original)”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à verificação da
regularidade jurídica da extinção do processo sem resolução do mérito
, promovida pelo juízo de origem em virtude do indeferimento da petição inicial, à luz da inadequação do plano de pagamento apresentado pelo recorrente aos requisitos legais previstos na Lei n.º 14.181/2021, diploma que instituiu o chamado
“marco legal do superendividamento”.

No âmago da irresignação recursal, está a alegação de que o julgador monocrático teria desconsiderado a correta aplicação da dinâmica procedimental bifásica delineada pelos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à possibilidade de aperfeiçoamento e adequação do plano de pagamento por parte do consumidor superendividado, antes do indeferimento liminar da exordial.

A análise da insurgência, pois, exige cuidadosa incursão interpretativa acerca do regime jurídico especial destinado à repactuação de dívidas de consumo em contexto de superendividamento, à luz dos princípios estruturantes da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da dignidade da pessoa humana, que conformam a
ratio legis
da inovação legislativa.

A
Lei n.º 14.181/2021
, ao inserir os artigos 54-A a 54-E e 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, introduziu no ordenamento jurídico pátrio um microssistema normativo destinado à tutela do consumidor superendividado, com vistas à prevenção e ao tratamento jurídico de uma condição de
vulnerabilidade econômico-social extrema
, que compromete não apenas a solvência financeira do devedor, mas sua própria dignidade enquanto sujeito de direitos.

De modo pioneiro, o art. 54-A, § 1.º, do CDC, positiva o conceito jurídico de superendividamento, concebendo-o como a
“impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, saldar a totalidade de suas dívidas de consumo, vencidas e vincendas, sem que isso implique comprometimento de seu mínimo existencial”.

Cuida-se, pois, de conceito juridicamente normativo, cuja verificação demanda a presença cumulativa de três requisitos estruturais:

1. A condição de
pessoa natural
do consumidor, excluídos, portanto, entes empresariais ou profissionais liberais em regime empresarial;

2. A observância da
boa-fé objetiva
, que deve informar tanto a fase de contratação quanto a conduta posterior do devedor;

3. A
inviabilidade concreta de quitação do passivo consumerista
sem violação ao núcleo essencial dos direitos existenciais.

Nesse cenário, o procedimento de repactuação das obrigações, disciplinado pelo art. 104-A do CDC, revela-se instrumento de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, estruturando-se sob a forma de sistema bifásico.

Na primeira etapa, de cunho conciliatório, o consumidor apresenta, sob a supervisão judicial, proposta de plano de pagamento com duração máxima de cinco anos, devendo-se observar, com rigor, a manutenção do mínimo existencial, bem como o respeito às garantias e formas de pagamento originalmente avençadas. Tal fase privilegia o acordo espontâneo, a composição extrajudicial e a corresponsabilização dos credores e do devedor na busca da solução do conflito.

Frustrada a conciliação — ainda que apenas em relação a parte dos credores —, instaura-se a segunda fase, de natureza jurisdicional contenciosa, nos termos do art. 104-B do CDC, mediante o ajuizamento de ação judicial de repactuação forçada das dívidas remanescentes. O juiz, nesse contexto, poderá determinar a revisão e integração dos contratos existentes, fixando plano judicial compulsório, a ser imposto à coletividade credora.

O § 1.º do art. 104-B elenca os elementos mínimos que devem compor o plano apresentado pelo consumidor, a saber:

a) Relação exaustiva das dívidas contraídas;

b) Documentação comprobatória da condição de superendividamento;

c) Estimativa do montante mensal que o devedor pode comprometer sem afetar seu mínimo existencial;

d) Declaração de abstenção de condutas que possam agravar sua situação econômica, como novas contratações de crédito ou dispêndios excessivos.

Outrossim, o § 4.º do mesmo dispositivo consagra importante limite material à intervenção judicial na autonomia privada, o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor nominal do principal devido, devidamente corrigido por índices oficiais de atualização monetária, e prever, de forma vinculante, a quitação integral do passivo em prazo não superior a cinco anos.

Cuida-se, portanto, de regime jurídico que busca harmonizar, em perspectiva dialógica e sistêmica, os direitos fundamentais do consumidor, em especial, o direito à dignidade e à inclusão econômica, com os postulados da segurança jurídica e da função social do crédito, promovendo uma repactuação equitativa das relações obrigacionais, sem frustrar a justa expectativa dos credores quanto ao recebimento dos valores que lhes são devidos.

In casu
, a questão central do presente recurso reside em definir se a análise da viabilidade do plano de pagamento deve ocorrer antes ou após a tentativa de conciliação, bem como determinar se o plano apresentado pelo apelante atende aos requisitos legais mínimos que autorizam o prosseguimento do feito.

A tese sustentada pelo apelante, em apertada síntese, consiste na afirmação de que o juízo monocrático não estaria legitimado a examinar a suficiência do plano de pagamento em momento anterior à audiência conciliatória, incumbindo exclusivamente aos credores a manifestação quanto à sua aceitação ou rejeição.

Aduz, ainda, que eventual controle judicial da proposta somente seria juridicamente cabível na hipótese de instauração da segunda fase do procedimento, isto é, a repactuação compulsória, conforme previsto no art. 104-B do CDC.

Tal construção argumentativa, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, ainda que o procedimento especial de superendividamento se desenvolva em duas fases distintas: a primeira, de conciliação voluntária entre as partes; a segunda, de repactuação judicial compulsória das obrigações, a admissibilidade do processamento da ação sob esse rito pressupõe, desde o início, a verificação de requisitos legais mínimos, de ordem tanto
subjetiva
(como a qualidade de consumidor pessoa natural e de boa-fé), quanto
objetiva
(como a suficiência técnica e econômica do plano apresentado para alcançar a quitação integral da dívida no prazo legal).

Trata-se, em essência, da incidência do juízo de admissibilidade da demanda, tal como previsto no art. 330 do Código de Processo Civil, o qual autoriza o indeferimento da petição inicial quando ausentes os pressupostos legais para o regular exercício do direito de ação. Esse controle preliminar de viabilidade jurídica e fática da pretensão deduzida precede, por imperativo lógico e normativo, qualquer providência de mérito, inclusive a designação da audiência conciliatória.

No contexto específico da Lei do Superendividamento, o indeferimento da petição inicial, quando ausente plano idôneo ou juridicamente exequível,
não configura antecipação do juízo de mérito, mas exercício legítimo de controle de regularidade formal da postulação, que se impõe, sobretudo, em razão das consequências jurídicas relevantes que podem advir da eventual homologação de um plano de pagamento compulsório
, tais como a imposição judicial de prazos estendidos, a supressão de encargos contratuais e a intervenção direta na autonomia privada dos credores.

No caso concreto, verifica-se que o plano de pagamento apresentado pelo apelante não se mostra apto a justificar o processamento da ação sob o rito especial da Lei nº 14.181/2021, haja vista a manifesta inviabilidade matemática da proposta.

Conforme se extrai dos autos, o apelante declarou possuir dívida total no montante de
R$ 202.067,23, propondo a quitação do passivo por meio de parcelas mensais de R$ 1.896,32, durante 60 meses
, resultando em pagamento total
de R$ 113.779,20
.

Ora, ainda que se considere, em favor do devedor, a exclusão de encargos financeiros diversos (juros remuneratórios, moratórios, multas), e se adote tão somente a correção monetária por índices oficiais, nos termos do art. 104-B, § 4º, do CDC,
constata-se que o valor proposto não se revela suficiente sequer para a amortização do principal corrigido, evidenciando grave descompasso entre a proposta e a obrigação subjacente
.

Tal incongruência revela que o plano não se presta à efetiva satisfação das obrigações consumeristas no prazo máximo legalmente admissível, mas
configura mera tentativa de limitação do desconto mensal

à conveniência orçamentária do devedor, sem compromisso real com a solvência da dívida.

A finalidade da legislação sobre superendividamento não é chancelar planos de pagamento simbólicos ou inexequíveis, tampouco permitir ao consumidor impor unilateralmente aos credores o montante que deseja pagar. O objetivo teleológico do microssistema é, antes, proporcionar uma via de repactuação negocial ou judicial que permita o adimplemento integral das obrigações em condições que conciliem a preservação do mínimo existencial com a segurança jurídica e a dignidade dos contratos.

Ademais, constata-se que a proposta apresentada não observa a exigência de equidade no tratamento dos credores, prevista expressamente no art. 104-B, § 1º, III, do CDC, pois se limita a estipular genericamente um percentual de 30% da renda líquida mensal do devedor, sem especificar quais dívidas seriam incluídas, quais seriam as preferências legais eventualmente incidentes, tampouco como se daria a distribuição proporcional dos valores entre os credores.

A ausência dessa discriminação inviabiliza o controle judicial da proposta quanto à sua razoabilidade e isonomia, tornando impossível aferir se o plano preserva, de modo equitativo, os interesses dos credores em sua pluralidade e diversidade.

À vista do exposto, revela-se correta a decisão de indeferimento da petição inicial, uma vez que o plano de pagamento apresentado não preenche os requisitos legais de viabilidade material e formal, constituindo-se em obstáculo intransponível ao regular prosseguimento da ação sob o rito especial da Lei nº 14.181/2021.

Outro aspecto de indiscutível relevo, e que igualmente obsta o acolhimento da pretensão recursal, diz respeito à ausência de configuração material da situação de superendividamento, elemento estrutural e imprescindível à admissibilidade do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

Com efeito, embora a referida lei não tenha estabelecido, de modo expresso, um parâmetro normativo para o mínimo existencial, a regulamentação infralegal da matéria foi providenciada por meio do Decreto nº 11.150, de 29 de julho de 2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567, de 7 de junho de 2023.

Nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, considera-se mínimo existencial, para fins de aferição judicial da situação de superendividamento, a renda mensal correspondente a R$ 600,00, valor a ser periodicamente atualizado pelo Conselho Monetário Nacional. O § 1º do mesmo artigo estabelece que a análise judicial da preservação do mínimo existencial deve ser realizada com base na comparação mensal entre a renda total do consumidor e o somatório das parcelas de suas dívidas vencidas e vincendas, consideradas no mesmo intervalo temporal.

No caso sub judice, o apelante declarou auferir renda bruta mensal de R$ 12.149,59, com renda líquida de R$ 6.321,06. Ainda que se considerem os descontos compulsórios incidentes sobre sua remuneração, verifica-se que o montante remanescente supera, com expressiva margem, o limite de R$ 600,00 fixado como patamar mínimo de subsistência, não havendo, nos autos, demonstração concreta de que suas despesas essenciais — tais como alimentação, moradia, saúde, transporte e educação — estejam sendo comprometidas de forma a inviabilizar sua dignidade material.

Acrescente-se, a título de reforço argumentativo, que o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 estabelece um rol de exclusões objetivas, indicando quais despesas não serão consideradas para fins de apuração do comprometimento do mínimo existencial. Entre elas, merece especial destaque a previsão contida no parágrafo único, inciso I, alínea “h”, que expressamente exclui do cálculo as dívidas oriundas de contratos de crédito consignado regidos por legislação específica.

Tal exclusão se justifica por razões lógico-sistêmicas e pela própria singularidade jurídica das operações de crédito consignado, que já são objeto de regulamentação minuciosa, incluindo limitações legais à margem consignável, a fim de preservar parcela mínima da remuneração do tomador.

No tocante aos servidores públicos estaduais do Estado de Mato Grosso, é de se observar que o Decreto Estadual nº 691/2016 estabelece como limite máximo de comprometimento com consignações o percentual de 70% da remuneração bruta, assegurando, por conseguinte, o recebimento mensal de ao menos 30% dos vencimentos ou proventos brutos. Trata-se de parâmetro normativo específico, aplicável à categoria profissional do apelante, cuja observância é imperativa.

Diante desse cenário, mostra-se incabível a pretensão do recorrente de invocar, de forma subsidiária, os dispositivos da Lei nº 14.181/2021 para rediscutir os limites de comprometimento da renda previamente pactuados em contratos de crédito consignado, celebrados sob a égide de legislação especial e com plena ciência dos encargos assumidos.

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme consagrado pelo princípio da especialidade normativa, estabelece que a norma especial prevalece sobre a norma geral quando ambas regulam a mesma matéria (
lex specialis derogat legi generali
).

Assim, tratando-se de servidor público vinculado a regime jurídico próprio e contratante de operações sujeitas a legislação específica, não há espaço hermenêutico para aplicação supletiva da Lei do Superendividamento com o escopo de afastar os efeitos de normas cogentes relativas à margem consignável.

Dessarte, ausente prova de comprometimento efetivo do mínimo existencial e inaplicáveis, no caso concreto, as regras de repactuação judicial previstas na legislação consumerista, não se reconhece a configuração da situação de superendividamento, o que, por si só, afasta a viabilidade jurídica da pretensão deduzida na exordial.

Merece destaque, ainda, a
ausência de demonstração da boa-fé objetiva
, requisito legal expressamente previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC como elemento definidor da situação de superendividamento tutelável.

Nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, são excluídos da proteção legal os consumidores que tenham contraído dívidas mediante fraude, má-fé, finalidade dolosa de inadimplemento ou destinadas a consumo de luxo, condutas incompatíveis com o regime especial instituído pela Lei nº 14.181/2021.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos revelam que o apelante contraiu sucessivas operações de crédito consignado, todas com desconto automático em folha de pagamento, demonstrando plena ciência dos compromissos assumidos e dos efeitos sobre sua renda líquida. A utilização deliberada da margem consignável até o limite legal evidencia gestão financeira temerária e planejada, desprovida dos pressupostos de vulnerabilidade excepcional que justificariam o acionamento da tutela especial.

O instituto do superendividamento não se presta a amparar condutas conscientes de autofragmentação do orçamento pessoal, tampouco legitima a instrumentalização do processo judicial para revisão de obrigações livremente pactuadas, notadamente quando regidas por legislação especial, como no caso do crédito consignado.

A jurisprudência e a interpretação sistemática da legislação de regência apontam que a proteção legal exige comportamento contratual diligente e moderado, além da demonstração de que o agravamento da situação econômica decorreu de fatores supervenientes e alheios à vontade do consumidor, circunstâncias ausentes nos autos.

Diante do exposto, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito mostra-se escorreita, estando em estrita consonância com os princípios que regem o procedimento especial do superendividamento.

O magistrado singular, no exercício legítimo do juízo de admissibilidade, constatou a inviabilidade jurídica e matemática do plano de pagamento, a inexistência de comprometimento efetivo do mínimo existencial e a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de crédito consignado, disciplinadas por norma específica que já assegura margem mínima de subsistência.

A extinção precoce da demanda, nestas circunstâncias, não configura cerceamento de defesa, mas representa o devido controle da legalidade e da função instrumental do processo, evitando que o Judiciário seja utilizado como meio para subversão contratual ou abuso de direito.

A interpretação teleológica da Lei nº 14.181/2021 evidencia que seu objetivo é reintegrar ao mercado de crédito o consumidor vulnerável, mediante plano realista e equitativo, e não chancelar inadimplemento estratégico ou limitar arbitrariamente o valor das parcelas com o único propósito de postergar o cumprimento da obrigação.

Cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio entre a proteção do consumidor de boa-fé e a preservação da segurança jurídica dos contratos, evitando distorções que comprometam a credibilidade do sistema de crédito e, por consequência, prejudiquem a coletividade de consumidores que dele dependem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026